Tribunal: TJBA
Processo: 0568756-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568756-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

APELADO: MAIRA PATRIARCHA LEAL

Advogado(s)
:
JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. SUPRIMENTO SEM REFORMA DO JULGADO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DO RECURSO COMO VIA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, com devolução integral dos valores pagos e condenação ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de limitação do termo final da cláusula penal moratória; (ii) a suposta contradição e omissão na fundamentação sobre os lucros cessantes; (iii) a ausência de análise específica quanto à proporcionalidade do dano moral; e (iv) o cabimento de efeitos modificativos ao julgado embargado.

III. Razões de Decidir
3. Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, unicamente para suprir omissão identificada no acórdão quanto ao pedido expresso de modificação do termo final da multa moratória de 0,5% ao mês, que, na apelação, buscava fixar como limite a data do ajuizamento da ação.
4. Integrado o julgado, afasta-se a pretensão recursal de alteração da sentença, mantendo-se o termo final da cláusula penal na data da rescisão contratual, por ausência de previsão contratual diversa e em consonância com a finalidade compensatória da multa e com o entendimento do STJ.
5. Não há contradição ou omissão quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão adotou expressamente o Tema 970/STJ, afastando a cumulação com cláusula penal moratória.
6. A fundamentação referente aos danos morais também se mostra clara e suficiente, considerando a frustração significativa experimentada pela parte consumidora e os precedentes deste Tribunal e do STJ.
7. A tentativa de rediscussão da matéria decidida revela-se incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não constituem meio processual adequado para reexame do mérito.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos indicados como prequestionados restam incluídos para fins de futura impugnação excepcional, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão relativa ao termo final da cláusula penal moratória, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Tese de julgamento: "
É devida a integração do acórdão que, ao julgar apelação cível, omitiu-se quanto à análise do pedido de modificação do termo final da cláusula penal moratória, sendo legítima sua incidência até a data da efetiva rescisão contratual, ausente estipulação contratual em sentido diverso. A tentativa de rediscutir lucros cessantes e danos morais por meio de embargos de declaração revela-se inadequada diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0568756-64.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como embargantes
PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
, e, como embargada,
MAIRA PATRIARCHA LEAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)